Tribunal: TJDFT
Processo: 0729124-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. COBRANÇA. TRANSAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. EXTINÇÃO. ART. 487, INC. III, ALÍNEA B. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prevê que haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação. Trata-se de sentença que encerra a fase cognitiva e enseja a criação de título executivo judicial nos termos do art. 515, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. A suspensão do processo até o integral adimplemento da obrigação constitui providência própria do rito executivo, de modo que não se compatibiliza com a ação de conhecimento, ainda que o acordo extrajudicial tenha sido homologado judicialmente.
3. Apelação desprovida.